Tribunal: TJMT
Processo: 1023007-75.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1023007-75.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[SEBASTIAO CORREA DOS SANTOS - CPF: 003.146.061-57 (RECORRENTE), HELLEN PRYSCILLA LOPES - CPF: 061.251.851-50 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995, diante da ausência injustificada do autor à audiência de conciliação redesignada. Constatou-se, contudo, que, embora o autor tenha sido pessoalmente intimado, não houve a correspondente intimação pessoal da Defensoria Pública para o ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para a audiência de conciliação, ainda que a parte assistida tenha sido pessoalmente intimada, acarreta nulidade da sentença que extinguiu o processo por ausência da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação pessoal da Defensoria Pública constitui prerrogativa institucional assegurada pelo art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994 e pelo art. 186, §1º, do Código de Processo Civil, devendo ser observada em todos os atos processuais que demandem manifestação ou acompanhamento do órgão.

4.

A falta de intimação pessoal do defensor público configura nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, uma vez que impede o pleno exercício da assistência jurídica prestada aos hipossuficientes.

5.

A intimação pessoal da parte assistida não supre a falta de intimação pessoal da Defensoria Pública, pois ambas são autônomas e cumulativas, conforme expressamente determina o art. 186, §§1º e 2º, do CPC.

6.

A nulidade do ato processual atinge a sentença subsequente, impondo o retorno dos autos à origem para a designação de nova audiência, com intimação pessoal da Defensoria e da parte assistida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para a audiência de conciliação acarreta nulidade do ato e da sentença subsequente, por violação às prerrogativas institucionais do órgão e cerceamento de defesa.

2.

A intimação pessoal do assistido não supre a necessidade de intimação pessoal do defensor público, por se tratarem de comunicações autônomas e cumulativas.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023007-75.2024.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Sebastião Correa dos Santos

Recorrido(s):

Hellen Pryscilla Lopes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, diante da ausência injustificada do autor à audiência de conciliação redesignada.

Conforme se extrai dos autos, a primeira sentença extintiva fora anulada por acórdão desta Terceira Turma Recursal, sob o fundamento de que o autor, assistido pela Defensoria Pública, não havia sido pessoalmente intimado da audiência, o que violava o disposto no art. 186, §2º, do CPC.

Em cumprimento àquele
decisum
, o juízo de origem determinou a designação de nova audiência e a intimação das partes. (id 321598863)

Consta dos autos que o requerente foi pessoalmente intimado pelo oficial de justiça Felipe Lopes Lucena, em 30/07/2025, com ciência expressa e recebimento da contrafé, conforme certidão juntada. (id 321598869)

Contudo, da análise dos expedientes processuais do PJe, observa-se que
não foi expedida intimação eletrônica à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso informando a data e o horário da nova audiência de conciliação
, realizada em 02/09/2025, conforme imagem destacada abaixo:

Desse modo, embora o vício que motivou a anulação anterior tenha sido sanado quanto à intimação pessoal da parte assistida, permaneceu ausente a intimação pessoal da Defensoria Pública para o ato, o que configura nova irregularidade processual.

A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, prevista no art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/94 e reiterada pelo art. 186, §1º, do Código de Processo Civil, é de observância obrigatória em todos os atos processuais que demandem manifestação ou acompanhamento do órgão. Trata-se de garantia institucional, de ordem pública, voltada à efetividade da defesa técnica do hipossuficiente, conforme se segue:

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, contando­se­lhe em dobro todos os prazos;

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

(...)

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do
art. 183, § 1º
.

§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

A ausência de intimação específica e pessoal da Defensoria para a audiência de conciliação inviabilizou o exercício pleno da assistência jurídica, acarretando cerceamento de defesa e nulidade da audiência e da sentença subsequente.

O fato de a parte ter sido intimada pessoalmente não supre a falta de intimação do órgão defensor, pois ambas as comunicações são autônomas e cumulativas, conforme expressamente prevê o art. 186, §§1º e 2º, do CPC.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento de nova nulidade da sentença, a fim de que seja designada outra audiência, com a observância das prerrogativas legais da Defensoria Pública e intimação pessoal tanto do assistido quanto de seu representante institucional.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, anulo a sentença e determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja designada nova audiência de conciliação, com
intimação pessoal da Defensoria Pública e da parte assistida
, nos termos do art. 186 do CPC e art. 128 da LC 80/94.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025